Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-79.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA MODIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE CAMPO DE FUTEBOL. REGIME FECHADO.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante.
II - É considerado plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado e sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a condenação se confirmada pelos demais elementos de prova.
III - O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento da pena justifica o aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime, considerando o desrespeito do sentenciado ao sistema de justiça e à sua própria ressocialização.
IV - Tendo em vista que o apelante não confessou a autoria do delito que lhe foi imputado, limitando-se a afirmar que a substância era destinada a uso próprio, não faz jus a circunstância atenuante da confissão espontânea.
V - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria.
VI - Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
VII - Impõe-se a majorante descrita no ar. 40, III, da Lei no 11.343/2006 pois comprovado que o delito foi praticado nas proximidades de um estabelecimento destinado à diversão pública.
VIII – Recurso conhecido e provido.